Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LITISCONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR UM DOS RECORRENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais) e a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a título de lucros cessantes.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação dos réus a lhes pagarem o valor de R$ 2.184,00, referente aos danos materiais e a importância de R$ 3.500,00, a título de lucros cessantes. Narraram que, no dia 11/08/2023, trafegavam pela Rua 06 de Vicente Pires e tiveram seu veículo danificado pelo automóvel de propriedade da requerida e conduzido pelo réu. Discorreram que pararam na via em razão de congestionamento e o réu colidiu com seu veículo na traseira, dando causa ao acidente e assumindo a responsabilidade pelo ocorrido. Informaram que o veículo sofreu avarias na parte traseira, bem como que ficaram sem poder utilizá-lo por cerca de 30 dias. Pontuaram que o requerente, proprietário do veículo, trabalhava como motorista de aplicativo, sendo que recebeu em agosto/2023 renda líquida de R$ 2.441,32 e que deixou de receber a importância de R$ 3.500,00, em razão do veículo ter ficado na oficina no período de 09/10/2023 a 06/11/2023. Destacaram que suportaram prejuízo no valor de R$ 2.184,00, com o pagamento de franquia de seguro.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do 1o recorrente (V. P. D. L. S.), considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com pedido de condenação dos recorrentes em multa por litigância de má-fé (ID 59106676).
4. Nos termos do art. 99, § 6o do CPC, o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. No caso em exame, o recurso inominado foi interposto em documento único, sendo que a 2a recorrente, embora intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (ID 59397302).
5. Conhecido o recurso, uma vez que interposto em forma de litisconsórcio, ressalvando-se que, em caso de sucumbência, a litisconsorte que não comprovou os requisitos para a concessão do benefício pode ser condenada ao pagamento das custas e honorários.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente quanto aos lucros cessantes indenizáveis. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que os autores não comprovaram que deixaram de auferir o alegado lucro no período em que o veículo ficou na parado na oficina. Defendem que os recorridos juntaram o comprovante de rendimento apenas do mês de Agosto/2023, impossibilitando a aferição de uma certeza salarial constante do autor. Argumentam que o valor da indenização por lucros cessante caracteriza enriquecimento sem causa, bem como se baseou em lucro presumido. Pugnam pelo afastamento da condenação em indenização por lucros cessantes.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. No caso, restou incontroverso que foi o recorrente quem deu causa ao acidente, devendo reparar os alegados danos materiais suportados pelos autores.
9. Em relação aos lucros cessantes, o recorrido comprovou que auferiu renda mensal líquida, como motorista de aplicativo, no valor de R$ 2.441,32, conforme comprovação de ganhos em mês anterior ao sinistro (ID 59105087), não se tratando, portanto, de renda presumida. O patamar de R$ R$ 2.200,00 fixado sentença considerou o período em que o autor/recorrido ficou impedido de utilizar o veículo, devido às avarias e o reparo, tendo como parâmetro o rendimento recebido como motorista de aplicativo, desconsiderando, inclusive, alguns custos inerentes à atividade. Logo, o valor fixado a título de lucros cessantes se mostrou proporcional e não configurou enriquecimento sem causa do autor.
10. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, o recurso interposto pelos recorrentes não se revela meramente protelatório, sobretudo na medida em as partes tem o direito ao duplo grau de jurisdição. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, à razão de 50% para cada recorrente. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial somente em relação ao recorrente V. P. D. L. S., em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.